Tribunal: TJSP
Processo: 1030898-19.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelações - MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar – Procedimento Administrativo – Suspensão do direito de dirigir – Pretensão de nulidade do ato administrativo – Alegação de que não foi notificado da(s) autuação(ões) de trânsito para indicação do real condutor do veículo infrator – Descabimento – O Detran não é o órgão responsável pelo envio das notificações de infração de trânsito, mas apenas

Ementa:
Apelações - MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar – Procedimento Administrativo – Suspensão do direito de dirigir – Pretensão de nulidade do ato administrativo – Alegação de que não foi notificado da(s) autuação(ões) de trânsito para indicação do real condutor do veículo infrator – Descabimento – O Detran não é o órgão responsável pelo envio das notificações de infração de trânsito, mas apenas e tão somente de posterior instauração de procedimento administrativo de cassação da CNH ou suspensão do direito de dirigir – Incabível exigir do Detran a comprovação de envio da notificação de trânsito questionada pelo impetrante, na medida em que o responsável por tal mister é o órgão autuador da referida infração – Desbloqueio do prontuário – Inadmissibilidade - Impetrante que foi devidamente notificado da instauração do referido procedimento, com prazo de 30 dias para apresentar defesa; todavia, o recurso administrativo foi indeferido – Nem se alegue eventual ausência de recebimento da(s) notificação(ões), vez que, para a validade do processo administrativo, basta a comprovação de envio da(s) mesma(s) - Observância às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo (art. 5o, LV, CF e art. 265, do CTB) – Litigância de má-fé - Inexistência - Inocorrência das hipóteses previstas no art. 80, CPC - Precedente do E. STJ - Sentença denegatória da segurança mantida – Recursos improvidos.